Tribunal: STF
Processo: HC 223649
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wagner de Souza Guimaraes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PEDIDO RECURSAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada que reconheceu a existência de motivação idônea a justificar a realização de exame criminológico, consistente na prática de falta disciplinar grave recente pelo Apenado.



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.



    4. Recurso não conhecido. 



    (HC 785.850 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, “seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, observo que o acórdão impugnado não apreciou a alegada ilegalidade na decisão que determinou a realização da perícia.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Ainda que fosse possível superar esse obstáculo, melhor sorte não assistiria ao impetrante. 



    Nesse sentido, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada da ministra relatora no Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime do paciente: 



    Como é cediço, a progressão de regime somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo. 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 não mais exija, de plano, a realização de exame criminológico, cabe ao Magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização da perícia, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República. 



    […]



    Na hipótese, a Magistrada do Departamento de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP expôs as seguintes razões ao condicionar a análise do pleito de progressão de regime ao exame criminológico (fls. 32-33; sem grifos no original): 



    "No que concerne ao pedido de progressão de regime, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 685/687, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado cumpre pena total superior a 15 (quinze) anos de reclusão, com considerável sanção por resgatar (TCP previsto apenas para 08/01/2035), pela prática de crimes gravíssimos, praticados com violência ou grave ameaça contra pessoa (extorsão qualificada pela privação da liberdade e roubo circunstanciado), e é reincidente, o que demonstra periculosidade e personalidade voltada à prática delitiva. Ademais, praticou duas faltas disciplinares de natureza grave durante a execução de sua pena (fls. 676), situação indicativa de falha na assimilação da terapêutica penal.



    […]



    Ao contrário do alegado pela Defesa, não se evidencia, pela leitura do trecho acima transcrito, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 



    Com efeito, foram apresentados fundamentos concretos ocorridos no decorrer da execução para a determinação do exame criminológico, pois a Corte de origem ressaltou que o Paciente praticou duas faltas disciplinares graves, sendo a última em 04/03/2019 (indisciplina - fl. 22). 



    Nesse contexto, o ato dito coator – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.



    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator